Tribunal: TJBA
Processo: 8030037-82.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8030037-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS MUNICIPAIS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃO ESTADUAL SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Município de Santo Amaro contra o Estado da Bahia e a SUFOTUR – Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, com o objetivo de afastar a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal para habilitação em convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização dos festejos juninos municipais de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto da ação, diante da não habilitação do Município no processo seletivo e da realização dos festejos. III. RAZÕES DE DECIDIR A SUFOTUR, por se tratar de órgão integrante da estrutura administrativa do Estado da Bahia, sem personalidade jurídica própria, não possui legitimidade para figurar como parte na ação judicial. O Estado da Bahia responde pelos atos praticados por seus órgãos administrativos, sendo o único legitimado passivo na demanda. A perda superveniente do objeto ocorre quando a modificação das circunstâncias fáticas torna a prestação jurisdicional pleiteada desnecessária ou inócua, o que se verifica no caso concreto diante da não inscrição do Município no prazo previsto em edital e da realização dos festejos juninos de 2025. Comprovada a ausência de interesse processual superveniente, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em observância ao princípio da causalidade, a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios, fixados de forma equitativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. Órgãos públicos desprovidos de personalidade jurídica própria não possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. 2. A realização do evento objeto da demanda e o decurso do prazo de credenciamento previstos em edital configuram perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, justificando a extinção do feito sem apreciação do mérito. 3. O autor deve arcar com os ônus sucumbenciais quando sua conduta processual deu causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 8º, e 485, VI. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível nº 8030037-82.2025.8.05.0000, em que é Requerente o MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA e Requeridos o ESTADO DA BAHIA e a SUFOTUR - SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e acolher, também, a preliminar de PERDA DO OBJETO, a fim de DECLARAR EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos das razões dispostas no voto.